Tribunal: TCU
Processo: 019.128/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria à Sra. Gloria de Maria Anjos de Andrade emitido pela Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. exclua a rubrica "132-VP/Inc - Parc Comp - RE 638115/STF - Proventos (Vantagem de caráter pessoal - Parcela Compensatória (quintos/décimos) ) ", no valor de R$ 335,82, dos proventos da interessada, no prazo de trinta dias; 9.3.2. promova, no prazo de trinta dias, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dado pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.